Tribunal: CARF
Processo: 11128.006796/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/06/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/06/2009
INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA
A inclusão de informações no SISCOMEX CARGA, após os prazos previstos na IN SRF no 800/07, constitui infração sujeita à multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações, responde pela multa sancionadora correspondente.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006796/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.932 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
WORLD CARGO LOG INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/06/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/06/2009
INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA
A inclusão de informações no SISCOMEX CARGA, após os prazos previstos
na IN SRF no 800/07, constitui infração sujeita à multa prevista na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos que tinham como objetivo o
de questionar a constitucionalidade de leis, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006796/2009-31
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.932 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006796/2009-31

Adoto parte do relatório da decisão de primeira instância:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
(. . .)
É o relatório.
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 12-100.433 não foi
ementado.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o seguinte:
a) O auto de infração foi lavrado em 02/09/09 (ciência em 16/10/09), a
impugnação foi apresentada em 11/11/09 e o primeiro julgamento em
14/08/18. Em razão desta demora, o auto de infração deve ser cancelado, com
fulcro art. 24 da Lei no 11.457/07 ou art. 173 do CTN ou § 1o do art. 1o da Lei
no 9.873/99 ou ainda por ofender os princípios da celeridade processual,
razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e legalidade.
b) Na qualidade de agente de carga, não é responsável pela multa, pois não pode
ser equiparada a transportador, nos termos da Súmula 192 do extinto Tribunal
Federal de Recursos. Ademais, também não se lhe pode atribuir
responsabilidade solidária, por ausência de previsão legal expressa.
c) Não foram criadas dificuldades para fiscalização ou cálculo dos tributos. As
informações sobre o transporte foram prestadas dentro do prazo regulamentar.
Assim, foram afrontados os princípios da moralidade, razoabilidade,
segurança jurídica, legalidade e proporcionalidade.
d) A inclusão de informações ocorreu antes de iniciado qualquer procedimento
fiscal, pelo que a multa deve ser excluída pela denúncia espontânea.
e) “O artigo 107, IV, e, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo artigo
77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional, na medida em que ofende aos
princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.932 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006796/2009-31

individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes autos.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração, para cobrança da multa de R$ 5.000,00 (inciso IV c/c
alínea “e” do art. 107 do DL no 37/66), em razão de atraso na inclusão de informação sobre
Conhecimento Eletrônico (CE) no SISCOMEX CARGA.
Aprecio as alegações de defesa na ordem e sob os títulos em que se apresentam na
peça de defesa.
“DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”
Insurge-se contra a demora na conclusão do processo:
a) A impugnação foi apresentada em 11/11/09, porém julgada somente em
14/08/18. A perpetuação do processo ofende o princípio da segurança jurídica,
previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da CF/88.
b) O art. 24 da Lei no 11.457/07 estabelece que a decisão administrativa deve ser
proferida no prazo máximo de 360 dias, contados da data do protocolo da
defesa. A inobservância deste prazo acarreta na perempção do direito de
constituir definitivamente o crédito tributário e, por conseguinte, exigir seu
pagamento. Menciona a decisão do STJ nos EDcl no AgRg no REsp
1.090.242/SC, que dispõe que o referido dispositivo legal se aplica ao
processo administrativo fiscal.
c) A extinção do processo pelo decurso excessivo atende os princípios da
celeridade processual, razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e
legalidade.
d) A lavratura do auto de infração se deu em 02/09/09 (ciência em 16/10/09) e a
primeira decisão em 14/08/18. Incide a prescrição do procedimento
administrativo, prevista no § 1o da Lei no 9.873/99. Menciona as decisões
judicias do TJ/RJ, na Apelação Cível no 70010509743, de 07/06.05, e do
TJ/RS, na Apelação e Reexame Necessária no 70022093355, que apontaram a
ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
e) Cita que o professor Marco Aurélio Greco sustenta que o art. 173 do CTN
“(. . .) estabelece um prazo de perempção, ou seja, um prazo para que o
procedimento administrativo fiscal de constituição do crédito tributário seja
definitivamente encerrado (. . .).” O crédito tributário deveria ter sido
constituído de forma definitivamente dentro do prazo de cinco anos, contados
da data em que foi intimada da lavratura do auto de infração (ciência em
16/10/09).
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.932 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006796/2009-31

Não assiste razão à recorrente.
De plano, deixo de conhecer os argumentos mencionados nas letras “a” e “c”, pois
a Súmula CARF no 2 dispõe que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Com relação à letra “b”, se, por um lado, houve, de fato, o desrespeito ao prazo de
360 dias do art. 24 da Lei no 11.457/07, por outro, não consta do dispositivo que redunde no
cancelamento do ato administrativo. Assim, não procede a alegação.
A letra “d” traz o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99. Minha leitura é a de que sua
aplicação representaria a adoção da prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, o
que é vedado pela Súmula CARF no 11.
Por fim, o art. 173 do CTN (letra “e”) também não se aplica à questão da demora
no julgamento da defesa. Na verdade, dispõe sobre o prazo para realizar o lançamento de ofício,
o qual, no caso em tela, foi respeitado: a infração ocorreu em 15/06/09 e a recorrente foi
notificada da lavratura do auto de infração em 16/10/09.
Em síntese, conheço parcialmente das alegações de defesa e nego provimento à
parte conhecida.
“DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGA”
Alega que atuou como agente de carga, agindo por conta e ordem do
transportador, nos termos do art. 712 do Código Civil.
Que não pode ser responsabilizada por obrigação que deveria ter sido cumprida
pelo transportador, o que encontra amparo na Súmula 192 do extinto Tribunal federal de
Recursos:
“O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara aos transportador para os efeitos do
Decreto-Lei 37 de 1966”.
Cita decisão do STJ no AgRg no Ag 1039595/SC e do TRF da 3a Região, no
Agravo Legal em Apelação n.o 0012571-24.2008.4.03.6104/SP.
E, por fim, também aduz que deve ser descartada a responsabilidade solidária, por
falta de expressa previsão legal, conforme art. 128 do CTN, destacando que o art. 32 do Decreto-
lei no 37/1966 apenas estabelece tal solidariedade em relação ao Imposto de Importação.
De plano, afasto os argumentos sobre atribuição de responsabilidade solidária,
pois a recorrente figura no polo passivo como responsável única pelo crédito tributário lançado.
E divirjo das demais alegações e adoto como minha razão de decidir (§ 1o do art.
50 da lei no 9.784/99) trecho do voto condutor do Acórdão DRJ no 12-100.033, datado de
30/07/18, proferida nos autos do processo administrativo no 12466.720104/2016-11, da lavra do
i. julgador Luís David Fernandes Boz:
“Responsabilidade do agente marítimo
Revela-se infundada a inconformidade da impugnante de que, tendo atuado
como agente marítimo, não lhe é aplicável a penalidade visto ocorrer ilegitimidade
passiva. A IN 800/07 é clara ao definir o alcance do termo transportador nela
utilizado, consoante demonstram os dispositivos a seguir reproduzidos:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.932 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006796/2009-31

[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Portanto, quando a IN RFB no 800/2007 utiliza o termo transportador se
refere a todos os intervenientes nela especificados como tal. Caso não fosse esse o
entendimento, essa Norma se tornaria incoerente e perderia sua eficácia, pois agentes
que devem prestar informações similares ficariam em situações bastante diferentes, já
que uns estariam obrigados ao cumprimento de prazos e outros não.
Irresignada com a autuação alegou a impugnante que, na condição de agente
marítimo, representante do armador do navio, não pode ser responsabilizada pela
infração, considerando o disposto pela Súmula 192, exarada pelo antigo Tribunal
Federal de Recursos:
Súmula 192 (TFR). “O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições
próprias, não é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador
para efeitos do decreto-lei 37/66.”
É sabido que os agentes marítimos são os representantes dos armadores nos
portos, e dos navios, perante as autoridades governamentais e portuárias, sendo que
sua participação no processo se dá a cada escala do navio em um porto, onde sua
missão é assumir seu gerenciamento. Esta administração engloba inúmeros tipos de
ações e serviços, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de
origem fiscal, recolhimento de tributos, contato com as autoridades, contratação de
serviços, tais como: praticagem, rebocadores e lanchas, providências para
agendamento da inspeção do navio pelos órgãos competentes (Saúde dos Portos,
Polícia Federal e Receita Federal, no caso brasileiro), além de comunicação constante
com o operador portuário (responsável pela carga/descarga), entre outros.
Como visto, o agente marítimo é um verdadeiro elo na cadeia de comunicação
entre o transportador e as demais pessoas que interagem com o navio quando este
chega a um porto nacional. Nessa esteira, é importante mencionar os ensinamentos
doutrinários de Samir Keedi sobre agência marítima :
“É a empresa que representa o armador em determinado país, estado, cidade ou
porto, fazendo a ligação entre este e o usuário do navio. Não é comum o contato do
usuário com o armador, diretamente, sendo esta função exercida pelo Agente Marítimo.
Entre as importantes atividades de uma Agência Marítima está o angariamento de carga
para o espaço do navio e o controle das operações de carga e descarga.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.932 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006796/2009-31

O contrato de prestação de serviços costuma incluir a administração do navio,
recebimento e remessa do valor do frete ao armador, representação do navio e do
armador junto às autoridades portuárias e governamentais, etc., e o atendimento
aos clientes. (Keedi, Samir. Transportes e Seguros no Comércio Exterior, 2a ed., São
Paulo: Aduaneiras, 2003, p. ...)” (grifos nossos)
Sobre as obrigações do transportador estrangeiro e de seus representantes legais
perante à Receita Federal, cumpre observar o disposto pelo artigo 37 do Decreto-lei no
37/1966:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)”
A responsabilidade do representante do transportador pela infração é expressa
nos termos do artigo 95, inciso I, do Decreto-lei 37/1966:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;(grifos nossos)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RESP 1129430, Relator
Ministro Luiz Fux, assentou que o agente marítimo, no exercício exclusivo de
atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-lei no 2.472/1988 (que
alterou o artigo 32, do Decreto-lei no 37/1966), não ostentava a condição de
responsável tributário, nem se equiparava ao transportador, porquanto inexistente
previsão legal para tanto. Entretanto, a partir da vigência do Decreto-lei no 2.472/1988
já não há mais óbice para que o agente marítimo figure como responsável tributário.
O parágrafo único, do artigo 32, do Decreto-lei no 37/1996, trata da
responsabilidade solidária do representante no país do transportador estrangeiro pelo
imposto devido. Ora, se a agência marítima pode ser responsabilizada pelo pagamento
de tributo devido pelo transportador estrangeiro, é cediço que ela também pode
responder pelas obrigações acessórias descumpridas.
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: .(Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; .(Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001) (grifos nossos)
Assim, comprovada a vinculação entre a impugnante e o transportador
marítimo, como ocorreu neste caso, não há que se falar em ilegitimidade passiva
daquela que foi responsável pela coleta e inserção das informações no sistema.
Acrescente-se que o entendimento veiculado pelo extinto Tribunal Federal de
Recursos (TFR) em sua Súmula 192 há muito já se encontra superado, porquanto em
flagrante desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o advento do
Decreto-lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado art. 32 do Decreto-lei no
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.932 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006796/2009-31

37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o
representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente designado
responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos
repetitivos, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu “hipótese legal de
responsabilidade tributária solidária” para o representante no País do transportador
estrangeiro, conforme trechos do REsp 1.129.430/SP, a seguir reproduzido:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472¤88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do
CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro". (Destaques na
reprodução)
(STJ, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/11/2010, T1 - PRIMEIRA
TURMA.)
Assim, conclui-se que a autuada pode, e deve, sim ser responsabilizada pelas
infrações apuradas pela fiscalização, mesmo atuando apenas como agente marítimo,
pois nessa condição estava legalmente obrigada a prestar as informações exigidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva.”
Por fim, importante mencionar que esta controvérsia está pacificada no âmbito do
CARF, o que pode ser constatado pelos seguintes recentes julgados: 3302-010.590 (25/02/21),
9303-008.393 (21/09/19), 3302-010.134 (19/11/20), 3301-009.363 (19/11/20) e 3401-008.418
(22/10/20).
Nego provimento aos argumentos.
“DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA”
Transcrevo trecho da peça de defesa:
“(. . .)
47. Essencial, para o deslinde da questão, esclarecer que, cumprindo suas
obrigações tanto o agente de navegação como o de carga promoveram em tempo hábil
a inclusão das informações perante o sistema fiscalizador da Receita Federal
Brasileira, em especial quanto a escala, em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto
de Santos e as informações a respeito das cargas transportadas, por meio do
Conhecimento Eletrônico master (MBL) n.o 150.905.066.424.002.
48. Desse modo, tendo o representante do armador e acima mencionado
apresentado as informações sobre as cargas transportadas através do Conhecimento
Eletrônico master (MBL) acima descrito, associado ao manifesto eletrônico, todos os
prazos exigidos pela Receita Federal Brasileira foram cumpridos e, consequentemente,
a mesma não sofreu nenhum tipo de dificuldade seja para fiscalização, seja para
apuração de créditos destinados ao erário.
49. Assim sendo, ao aplicar a discutida penalidade, afrontou a nobre autoridade
fiscal os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e,
principalmente, da segurança jurídica, não somente albergados na Constituição
Federal, mas também no artigo 2o da Lei n.o 9.784/1999, aplicável subsidiariamente.
50. Em que pese o fato de a legislação tributária estabelecer um prazo mínimo
para que sejam prestadas as informações em exame, não podemos olvidar que
qualquer norma jamais poderá atentar o principio da segurança jurídica, como já dito.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.932 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006796/2009-31

51. Concluir de maneira contrária, nobres julgadores, é colocar o contribuinte
no jugo da incerteza, eis que não se pode impor uma obrigação a alguém se baseando
em fatos incertos e fora da normalidade e rotina dos portos.
52. Mesmo considerando o fato de a atividade administrativa fiscal ser
vinculada, a interpretação e aplicação de quaisquer normas, pelos órgãos
administrativos, não deve afrontar os princípios constitucionais basilares de nosso
ordenamento jurídico, princípios estes já albergados em sede legal.
53. Destaque-se, ainda, que o exame de legalidade, pelos órgãos administrativos
de julgamento, de qualquer ato administrativo, se inicia com o seu confronto imediato
com a Constituição Federal, ponto central de validade de todo o ordenamento jurídico,
pois do contrário estar-se-ia a permitir a ilegalidade a partir de seu germe, falando-se,
pois, de aplicação cega da lei e não de sua vinculação a ela.
54. Desse modo, a aplicação da penalidade em testilha é arbitrária, tendo em
vista sua grave afronta à segurança jurídica, garantida a todos pela Constituição
Federal.
(. . .)”
Examino os argumentos.
A infração foi assim descrita pela autoridade fiscal (auto de infração, fl. 7):
“(. . .)
Em 15/06/2009 foi protocolado pedido solicitando o desbloqueio, no Sistema
Carga do CE — Mercante 150905067609260 , pois este foi registrado fora do prazo
estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema
(doc.01).
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador
responsável, portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa WORLD
CARGO LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA , CNPJ n° 67.714.667/0002-08 (
doc.02).
Na acepção da Lei n° 10.833, de 2003, considera-se o interveniente as pessoas
físicas ou jurídicas citadas no art. 76, § 2°, abaixo transcrito:
§ 2° Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o
importador, o exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento
simplificado, o despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de
carga, o operador de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o
administrador de recinto alfandegado, o perito, o assistente técnico, ou qualquer
outra pessoa que tenha relação, direta ou indireta, com a operação de comércio
exterior.
Além disso, dispõe a IN - RFB n° 800, de 2007, no seu art. 3°, 4° e 5°:
"Art. 3° O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de
carga.
Parágrafo único. O conso lidador estrangeiro é também chamado de Non-
Vessel Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4° A empresa de navegação é representada no Pais por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1° Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.932 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006796/2009-31

§ 2° A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3° Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5° As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga."
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
(. . .)”
Não há dúvida de que a conduta se subsome ao dispositivo legal que determina a
incidência da multa:
DL no 37/66
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(...)”
IN SRF no 800/07
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(. . .)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(. . .)
IV - o transportador classifica-se em:
(. . .)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.932 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006796/2009-31

(. . .)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(. . .)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
(. . .)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(. . .)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(. . .)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
(. . .)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.” (g.n.)
Isto posto, os argumentos de que as informações iniciais foram fornecidas dentro
do prazo, de não ter causado embaraço à fiscalização e o “possível” fato de não ter gerado
impacto no cálculo dos tributos (a incidência de tributos não é tema da presente lide) não têm o
condão de elidir a incidência da multa, cuja aplicação depende exclusivamente da identificação
da conduta infracional (atraso no registro no SISCOMEX CARGA do CE - Mercante
150905067609260), nos termos da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.
Ademais, não conheço dos argumentos relacionados à possível afronta aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e segurança jurídica, pois equivaleria
a realizar juízo a respeito da constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no
37/66, o que não é de nossa competência, conforme Súmula CARF no 2.
“DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO
DA INAPLICABILIDADE DO ART. 138 DO CTN ÀS OBRIGAÇÕES
MERAMENTE ADMINISTRATIVAS”
Na hipótese de decidir-se que a recorrente cometeu infração, a multa deve ser
excluída pela denúncia espontânea, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 102 do DL no 37/66:
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada: (Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração. (Incluído pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.932 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006796/2009-31

§ 2o - A denúncia espontânea exclui somente as penalidades de natureza tributária.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§2oA denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Medida Provisória no 497, de 2010)
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)”
E reproduz trechos da exposição de motivos
“40. A proposta de alteração do § 2o do art. 102 do Decreto-Lei n' 37, de 1966,
visa a afastar dúvidas e divergência interpretativas quanto à aplicabilidade do instituto
da denúncia espontânea e a consequente exclusão da imposição de determinadas
penalidades, para as quais não se tem posicionamento doutrinário claro sobre sua
natureza.
(. . .)
47. A proposta de alteração objetiva deixar claro que o instituto da denúncia
espontânea alcança todas as penalidades pecuniárias, aí incluídas as chamadas multas
isoladas, pois nos parece incoerente haver a possibilidade de se aplicar o instituto da
denúncia espontânea para penalidades vinculadas ao não-pagamento de tributo, que é
a obrigação principal, e não haver essa possibilidade para multas isoladas,
vinculadas ao descumprimento de obrigação acessória.”
Não há que se aplicar a regra do art. 138 do CTN e tampouco a jurisprudência que
trata da tema sob a ótica exclusivamente tributária.
“(. . .)
63. Obrigação acessória, portanto, possui outro corte legal (e até mesmo
doutrinário, no âmbito do direito administrativo) e se divide em obrigações que foram
instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e as que
forem instituídas COM OUTROS INTERESSES, que não o da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
(. . .)
67. O que se pretende com tal diferenciação é demonstrar que a obrigação
acessória imputada como inobservada pela Recorrente NÃO possui interesse na
arrecadação ou fiscalização de tributos, pois tem mero caráter informativo
administrativo, sem nenhuma relação com a arrecadação e fiscalização dos tributos.
Importante tal conclusão para afastar a errônea ideia de que a desconsolidação do
Conhecimento de Transporte master se iguala juridicamente à multa decorrente do
atraso na entrega da DCTF, afastando-se a inteligência do julgado que tenta imputar
como paradigma. Tratam-se de situações totalmente distintas, não só na prática,
como também juridicamente.
(. . .)
72. Desta forma, ao se afastar a ideia de conexão e atinência entre o artigo 138
do Código Tributário Nacional e o artigo 102 do Decreto-Lei 37/1966, é elementar a
aplicação ao caso em comento à exclusão da aplicação de penalidades de natureza
administrativa, especialmente porque elas não rezam sobre pagamento de tributos,
pois não possuem o interesse de arrecadar tributos ou fiscalizar o recolhimento.
(. . .)”
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.932 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006796/2009-31

“DO CONTEXTO HISTÓRICO E TÉCNICO SOBRE A DENÚNCIA
ESPONTÂNEA”
Reproduzo excerto do recurso:
“(. . .)
75. Vejamos: estabelece o artigo 138, caput, do Código Tributário o seguinte, in
verbis:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.”.
76. Interpretando gramaticalmente o citado dispositivo, concluímos que o
legislador, ao se utilizar da oração subordinada “se for o caso”, deixa claro que o
instituto da denúncia espontânea da infração estende seus efeitos também ao
descumprimento de obrigações acessórias, pois, se assim não fosse, o legislador não
teria se utilizado de tal oração, vez que a lei não utiliza palavras desnecessárias.
77. Para demonstrar com mais clareza o entendimento defendido pela
Recorrente, pede-se vênia para transcrever novamente o artigo 138 do Código
Tributário Nacional, com a supressão da oração subordinada “se for o caso”:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.”
78. Desse modo, ao menos que não constasse no dispositivo em comento a
expressão “se for o caso”, a denúncia espontânea da infração é permitida tanto no caso
de descumprimento de obrigações principais como de acessórias.
(. . .)”
Prossegue, argumentando que, interpretando-se sistemática e teleologicamente a
regra do art. 138 do CTN, não seria justo punir o sujeito passivo que, antes de iniciado qualquer
procedimento fiscal, declara a prática de infração até então não conhecida pelo Fisco.
Cita passagens de obras de Hugo de Brito Machado e Leandro Paulsen, que
defendem a aplicação do instituto da denúncia espontânea às obrigações acessórias.
Admite que o STJ já manifestou entendimento contrário ao que sustenta, porém
registra que o legislador teria admitido a denúncia espontânea também para obrigações
acessórias, com a alteração da redação do § 2o do art. 102 do DL no 37/66, acima transcrito. E
novamente reproduz trechos da exposição de motivos.
Registra que o Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos do agravo de
instrumento no 0005763- 26.2014.4.01.0000/DF, determinou a aplicação da denúncia espontânea
à multa administrativa prevista na legislação aduaneira, com base no § 2o do art. 102 do DL no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.350/10. E transcreve ementa de decisão que adoptou o
mesmo entendimento, proferida pelo TRF da 5o Região, na AC n.o 0800071-65.2013.4.05.8300.
Informa que há outras decisões judiciais que adotaram o citado posicionamento do
TRF da 1a Região. E destaca a prolatada pela 14a Vara Cível de São Paulo, “(. . .) na ação
coletiva n.o 0005238-86.2015.4.03.6100, onde figura como Autora a Associação Nacional das
Empresas Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.932 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006796/2009-31

Intermodais (ACTC), deferindo a tutela antecipada para determinar a União que se abstenha de
exigir as penalidades idênticas a desta demanda, sempre que as empresas tenham prestado ou
retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos
termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66 (. . .)”.
E, por fim, menciona que o CARF adotou seu entendimento nos processos no
10711.007991/2008-54, 11968.000767/2008-92 e 10715.001612/2009-63, bem como no de no
10715.000690/2009-41, do qual extrai o seguinte excerto da ementa:
“MULTA ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO
RELATIVA A VEÍCULO OU CARGA NELE TRANSPORTADA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. ART. 102, §2o, DO DECRETO-LEI No 37/66,
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.350/2010.
Uma vez satisfeitos os requisitos ensejadores da denúncia espontânea deve a
punibilidade ser excluída, considerando que a natureza da penalidade é administrativa,
aplicada no exercício do poder de polícia no âmbito aduaneiro., em face da incidência
do art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, cuja alteração trazida pela Lei n°
12.350/2010, passou a contemplar o instituto da denúncia espontânea para as obrigações
administrativas.”
(CARF– 2a Câmara/1a Turma ordinária/3aSJ, PAF n.o 10715.000690/2009-41, Rel.
Cons. Daniel Mariz Gudiño, Sessão de 19/03/2013, pub. 04/06/2013).
Aprecio a questão.
A questão tratada nos autos foi pacificada no âmbito do CARF pela Súmula no
126, a saber:
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Cumpre mencionar que as decisões do CARF citadas pela recorrente foram
proferidas antes da publicação da Súmula CARF no 126.
Assim, nego provimento às alegações.
“DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA
IMPOSTA”
Reproduzo os argumentos de defesa:
“(. . .)
103. Vejamos: como já relatado, o Senhor Auditor Fiscal da Receita Federal Sr.
LOURIVAL ROCHA SILVA GOMES, com supedâneo no artigo 107, inciso IV,
alínea e, do Decreto-Lei n.o 37/1966, impôs à Recorrente multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) pelo suposto atraso na desconsolidação do Conhecimento Eletrônico master
(MBL) n.o 150.905.066.424.002.
104. Caso a Recorrente tenha infringido a legislação tributária, o que se admite
apenas por amor ao debate, verifica-se que a aplicação da multa em destaque não se
pauta em qualquer critério de individualização, permitindo-se a aplicação de
idêntica penalidade ao sujeito que presta as informações com atraso de horas, bem
como àquele que prestá-las com atraso de dias ou até meses.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.932 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006796/2009-31

105. Em outras palavras, se o sujeito passivo desconsolidar determinado
Conhecimento Eletrônico com atraso de minutos, horas, dias, semanas ou até mesmo
meses, a ele se impõe idênticas penalidades, sem determinar a lei que se observe
qualquer critério de proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade
competente.
106. Sem prejuízo, verifica-se não haver proporcionalidade entre as infrações
supostamente praticadas e as multas impostas, não sendo também razoável que o
simples atraso na desconsolidação de determinado Conhecimento Eletrônico acarrete a
imposição de tão pesada multa, especialmente pelo fato de o erário não ter sofrido
qualquer prejuízo.
107. Diante de tais fatos, restam também ofendidos os princípios da capacidade
contributiva e da vedação do confisco, insculpidos nos artigos 145, §1', e 150, II e IV,
ambos da Constituição Federal.
108. Desse modo, é certa a conclusão de que o artigo 107, IV, e, do Decreto-lei
n.o 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, é inconstitucional,
na medida em que ofende aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da
razoabilidade, da individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação
ao confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes autos.
(. . .)”

Não conheço dos argumentos, pois, de acordo com a Súmula no 2 “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os
argumentos que tinham como objetivo o de questionar a constitucionalidade de leis, e, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital